Tribunal: TJDFT
Processo: 0703688-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA E/OU INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DANOS MATERIAIS EM IMÓVEL LOCADO. PEDIDO DE RESSARCI-MENTO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SU-CUMBÊNCIA.
1. Se a sentença analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de ausência ou insuficiência de fundamentação.
2. É obrigação do locatário restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes de seu uso normal.
3. Nos termos do art. 373, do CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.
4. Não tendo o autor comprovado que os danos materiais causados no imóvel destoam do uso normal, não deve ser reconhecido o direito ao ressarcimento.
5. O princípio que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido.
6. Não se vislumbra sucumbência mínima quando o pedido julgado procedente possui relevância diante da integralidade da pretensão deduzida pelo autor.
7. Apelos não providos. Remessa necessária não provida.